Tribunal: STF
Processo: AI 90808
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- Embargos de declaração.
Juros compensatórios fixados em 6% a.a.
Não há como dizer-se ter havido omissão no julgamento do agravo regimental, se nele ficou expressa a referência à fixação dos juros moratórios em 6% a.a. e as razões de tal fixação, em taxa menor que a usual (12%). Embora compreensível que pleiteassem os agravantes - ora embargantes - os juros maiores, não há como dizer ter ocorrido omissão no julgado que indicou, inclusive, as razões pelas quais o v. acórdão do Tribunal  "a quo" fixara a taxa no percentual de 6%.